Tribunal: TJDFT
Processo: 0709374-48.2024.8.07.0014
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS NÃO CARACTERIZADOS. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo autor com a intenção de modificar o acórdão, sob a alegação de haver contradições e omissões. Sustenta que não foram enfrentadas a hipossuficiência e a vulnerabilidade técnica do autor; que a ausência de vistoria do veículo pelo autor não exclui a responsabilidade do réu; que o acordo celebrado entre as partes tem vício de consentimento (erro ou coação); que os problemas tais como luzes de ABS e de airbag acesas são vícios ocultos; que não houve manifestação quanto ao prequestionamento dos art. 421, 421-A e 422 do CP.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal impõe a análise dos vícios alegadamente contidos no acórdão embargado.
III. RAZÃO DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição, omissão ou erro material, que podem acometer a decisão judicial. No caso dos autos, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte, na realidade, o rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão.
4. No item 4 restou devidamente estabelecido que o leilão extrajudicial em apreço foi realizado por um comitente (mandatário/leiloeiro) ao autor/arrematante, sem garantias sobre o estado do veículo (venda “ad corpus”), em consonância com o item 3.1 do edital que legitimamente estabeleceu que o bem seria apregoado e arrematado no estado em que se encontrava. Precedentes (Acórdãos 1973853 e 1922299).
5. Ademais, foi oportunizada ao autor a vistoria do veículo, inclusive fazendo-se acompanhar de técnicos de sua inteira confiança (item 3.1 do edital), preferindo o autor arrematar o veículo "no escuro", atitude reprovável na compra de veículos, seja em leilões ou entre particulares, demonstrando seu interesse na compra do veículo no estado em que se encontrava.
6. Conforme registrado no item 8 do acórdão embagado, o cancelamento da arrematação celebrada entre as partes não contém cláusulas abusivas, não tendo o recurso inominado levantado a tese do vício de consentimento e ou prequestionamentos.
7. Por fim, não havendo elementos nos autos que caracterizem os defeitos como ocultos, assim como as luzes do ABS e luzes dos airbags, adequado o item 7 que os considerou todos aparentes.
8. Verifica-se que pretende a parte embargante, por via oblíqua, o rejulgamento da matéria já exaustivamente apreciada no acórdão. Com base na doutrina e na jurisprudência, não se caracteriza vício quando, no julgamento, são expostos os fatos e os fundamentos que formaram o convencimento do julgador, ainda que suscintamente.
9. Vale destacar que o Código de Processo Civil adota o princípio da fundamentação adequada, e não o princípio da fundamentação integral. Assim, inexiste necessidade de que haja manifestação expressa na decisão judicial acerca de fundamentos levantados pelas partes que restaram prejudicados pela rejeição ou pelo acolhimento de outros fundamentos.
IV. DISPOSITIVO
10. Embargos rejeitados.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei 9.099/95).
____________________
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1973853, R. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, 1a TURMA RECURSAL, J. 21/02/2025, P. 13/03/2025; TJDFT